Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710813-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALI SHAFIQ ALI IBRAHIM HUSSEIN AGRAVADO: MARCIO ROOCHA, MARIA JOSE COSTA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALI SHAFIQ ALI IBRAHIM HUSSEIN contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos Ação de Despejo no 0705637-76.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora, ora agravante. Decisão de ID 57144574 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A parte agravante manifestou-se no ID 59255875 pela desistência do recurso em razão de acordo estabelecido com os agravados. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. Remetam-se os autos à Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 17 de maio de 2024 18:16:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador